Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719070-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DE JESUS FERREIRA GOMES MAGALHAES AGRAVADO: DANIEL MAGALHAES, DAVID MAGALHAES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de arbitramento de aluguel, indeferiu a gratuidade de justiça à ré/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) é pensionista, com remuneração média de R$ 7.000,00; 2) o valor da causa é de R$ 194.000,00, de modo que, caso vencida, poderá ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência de até R$ 38.000,00 (20% do valor da causa); 3) a manutenção da chácara onde vive com sua família é cara, pois tem que pagar caseiros, pessoas para limpar o lote, piscina, churrasqueiras, as áreas comuns, dentre outras; 4) a existência de patrimônio não é parâmetro para o indeferimento da gratuidade de justiça; 5) não possui mais os bens e valores recebidos no inventário de seu ex-marido porque se desfez deles para ajudar pessoas necessitadas em missões evangélicas e durante a pandemia; 6) a existência de patrimônio imobilizado, no qual vive a sua família não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido; 7) o valor das custas iniciais é de quase R$ 600,00 e a perícia deferida poderá ultrapassar o seu rendimento mensal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois consta da Declaração de IR da agravante que ela não possui bens e sua remuneração, deduzidas as despesas ordinárias, não se mostra suficiente para custear honorários periciais e de sucumbência relativos à causa (ID 26510618 - Pág. 4). Há, também, risco de dano à agravante, considerando que as despesas processuais que vierem a ser exigidas podem comprometer o seu sustento. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade do pagamento de despesas processuais pela agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator